Tribunal: TJPA
Processo: 0805284-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805284-81.2022.8.14.0401

APELANTE: ELISEO RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento da nulidade do processo. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação do réu, impondo-se sua absolvição; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta imputada para o tipo penal previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, diante da
novatio legis in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das provas constantes dos autos evidencia que a condenação se deu com base na palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, compatível com os relatos, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. Em se tratando de crime de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando harmonizada com os demais elementos probatórios.

5. Não há nulidade processual a ser reconhecida, tampouco violação às garantias do contraditório ou da ampla defesa.

6. Contudo, reconhece-se, de ofício, a ocorrência de
novatio legis in pejus
com a entrada em vigor do §13 do art. 129 do Código Penal, cuja pena é mais gravosa.

7. Como os fatos ocorreram antes da vigência da referida norma, aplica-se a redação anterior do dispositivo legal, conforme o princípio da legalidade e da anterioridade da lei penal.

8. Em consequência, desclassifica-se a conduta para o crime do art. 129, §9º, do Código Penal, readequando-se a reprimenda com base nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do mesmo diploma legal.

9. A pena foi fixada em 8 meses e 9 dias de detenção, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial e da presença da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação criminal conhecida e não provida. De ofício, desclassificada a conduta para o art. 129, §9º, do Código Penal, com readequação da pena.

____________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 59, art. 61, II, “f”, art. 68, art. 129, §9º e §13º
Código de Processo Penal: art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2173870/DF, Sexta Turma, DJe 17/10/2022; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1.559.930/RJ, Quinta Turma, DJe 24/08/2020; TJSP - Apelação Criminal 1500631-92.2021.8.26.0272, julgado em 08/04/2024; STJ - HC 887239, publicado em 06/05/2024; TJDFT - Acórdão 783849, 20090111478174APR, DJE 07/05/2014

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; de ofício, desclassificar a conduta do ora recorrente para a do
artigo 129, § 9º, do Código Penal, readequando sua reprimenda
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eliseo Rodrigues de Araujo, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Belém/Pa, a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pelo crime disposto no artigo 129, §13º do Código Penal, contra a vítima A. M. J. M. d. A.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 19972671 - Págs. 1 a 7):

"Ex positis" e considerando a total fragilidade das provas carreadas pela acusação, pela falta total de motivos que levam a não acreditar-se no "animus necandi", considerando, ainda, que a regra tem demonstrado que não raro o inquérito policial é feito segundo a primeira versão da autoridade policial, que dificilmente deixa de ser acompanhada pelo órgão acusador, já porque o inquérito foi feito para provar o alegado na nota de culpa e, acima de tudo, considerando a GRANDE DÚVIDA deixada nestes autos, o RECORRENTE espera e confia que os doutos julgadores, desta Egrégia Corte, por seus serenos e notáveis conhecimentos jurídicos, saberão decidir pela aplicação melhor o direito, concluir pela nulidade do processo e restituir ao acusado o que não tivera no Juízo de Primeiro Grau (1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA), as garantias Constitucionais, do DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, imprescindíveis à melhor defesa! Jamais um Tribunal de Exceção! A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, em homenagem ao prístino princípio "INDUBIO PRO REU", por ser medida de direito e de justiça.

(...)

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 19972674 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 22609037 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 -
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19972654 - Págs. 2 a 3):

Indubitável a ocorrência do fato delituoso.

A vítima narrou com exatidão os fatos que culminaram na ocorrência do crime, sendo importante ressaltar a existência do Laudo Pericial de corpo de delito juntado no Inquérito Policial anexado aos autos que comprovam as lesões sofridas.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

Da Autoria

Quanto a autoria, procedendo análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos, tem-se que o depoimento da vítima se coaduna não só com o laudo de corpo de delito, que descreve na vítima “volumoso edema traumático e extensa equimose de coloração arroxeada na região acromial direita com limitação dos movimentos funcionais do membro inferior direito. traumático na região infraorbitária direita. Edema traumático no braço esquerdo, Equimose de coloração aroxeada na região escapular esquerda”, como também com a resposta ao primeiro quesito do laudo que diz que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, relacionada ao fato em apuração.

Deve ser a notado que, valorando-se a importância do depoimento da vítima em crimes de violência doméstica que ocorrem as escondidas, ou seja, sem a presença de testemunhas, que foi o caso em apuração, considerando que o ilícito se deu no interior do lar, comprovada está a conduta ilícita do réu.

Do delito e da qualificadora

A conduta do réu foi agredir a vítima, o que lhe provocou lesões, estando tal conduta tipificada no artigo 129, §13 do Código Penal, caracterizada por ter o agente da lesão corporal relação de convivência com a vítima, a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos descritos pela norma pela incriminadora, se prevalecendo do gênero feminino da vítima, tratando-a com menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher e, ainda, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação.

Sendo assim, as lesões constatadas por laudo de exame de corpo de delito, ante a relação de afetividade e coabitação, a conduta do réu se subsume aquela prevista no §13, do art. 129, do Código Penal, caracterizando a matéria como violência doméstica, ensejando, portando, maior reprimenda legal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juízo sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm em harmonia e estão compatíveis ao exame físico descrito no laudo pericial ao Num. 19972496 - Pág. 10.

Destaco, por fim, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Assim sendo respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3) VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 4) ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, o acolhimento do pleito absolutório demandaria o vedado revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na palavra da vítima corroborada por laudo pericial no sentido da ocorrência do delito em contexto de violência doméstica.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.559.930/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Todavia, em observância ao efeito devolutivo dos recursos e ao princípio da
"reformatio in mellius"
, verifico que, no caso, deve ser feita a desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Isso porque a qualificadora do §3º do artigo 129 do Código Penal, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos (10/08/17, Num. 19972500 - Pág. 1), e ela trouxe pena mais severa de "reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos", configurando
novatio legis in pejus
.

Assim, deve-se obedecer ao princípio da anterioridade, ou seja, a nova qualificadora deverá incidir somente nos casos ocorridos após o início de sua vigência: 28 de julho de 2021.

Logo, imperiosa a desclassificação da conduta do réu ao artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS . PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE . VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO . LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP . DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4 . Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência).

5 . Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Diante da desclassificação acima, passo, então, à dosagem da pena.

O juízo
a quo
valorou, negativamente, somente o vetor da conduta social, em razão de motivo fútil – mera discursão e embriaguez do réu - praticou diversos atos de violência como chutes, soco, puxão de cabelo, passou fezes na boca da vítima, ameaçou a vítima com uma faca, jogou água quente em direção daquela (que por pouco não pegou), ameaçou tocar fogo na casa.

Nesse sentido:

"7. Demonstrado que o motivo que levou o réu a agredir a vítima com dois socos no queixo, que fraturaram o seu maxilar, foi insignificante e desproporcional aos fatos que antecederam à agressão, mostra-se acertado o reconhecimento da agravante do motivo fútil prevista na alínea 'a' do inciso II do art. 61 do Código Penal."

Acórdão 783849
, 20090111478174APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/4/2014, publicado no DJE: 7/5/2014.

(...)

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal relação ao réu, verifico que: a culpabilidade do réu foi intensa para os dois crimes, pois, conforme restou provado nos autos, mormente pela palavra da vítima e dos policiais miliares que o prenderam em flagrante, ele fez ingestão de bebida alcoólica/estava embriagado quando das ações delituosas, o que revela a intensidade de seu dolo pois há, naturalmente, um descontrole na aplicação da força, decorrente da alteração do estado psíquico -, devendo ser valorada como grave essa circunstância.

(...)

(STJ - HC: 887239, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 06/05/2024)

Diante de elementos concretos e idôneos, preservo-o negativada.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção), porque presente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu,
apliquei fração dentro do citado parâmetro jurisprudencial.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, (ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica), no que aplico a fração jurisprudencial de 1/6, redimensionando a pena intermediária para 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Ante à inexistência de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, desclassifico a
conduta do ora recorrente para a do artigo 129, § 9º, do Código Penal, readequando sua reprimenda.

É o voto.

Belém, 08/05/2025